Tribunal: STF
Processo: Rcl 73673
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. ADC 48. ADIS 5.625 E 3.961. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, e, quanto aos acórdãos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.961, não configurada aderência estrita. 



    2. Os agravantes sustentam não constatado vício de vontade no contrato associativo capaz de invalidá-lo, consistindo a falta de averbação em mera irregularidade administrativa. Ponderam inexistente subordinação entre as partes, a afastar a presença de vínculo empregatício. Defendem a competência da Justiça comum para apreciar o feito de origem, ante a natureza civil da relação jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324; e (ii) se deve ser afastada a competência da Justiça do Trabalho, ante suposta existência de relação comercial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Os agravantes não observaram o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida contrariedade à tese fixada no Tema 725/RG.



    5. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da regularidade da contratação civil para prestação de serviços, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e nas ADIs 5.625 e 3.961.



    6. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da regularidade da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    7. A jurisprudência do STF firmou precedentes que reconhecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade de contratos comerciais de prestação de serviços, mas apenas em situações nas quais há expressa previsão legal nesse sentido, circunstância não verificada na hipótese, pelo que deve ser mantida a competência da Justiça especializada para apreciar o feito subjacente. 



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido.